Tribunal: TJBA
Processo: 8000709-89.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000709-89.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SANDRA DOS SANTOS SOUZA SILVA Advogado(s): MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MÁRCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ANATOCISMO. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. SÚMULA 539 DO STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULAS N. 30 E N. 294 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297 DO STJ. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, I, DO CPC. PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. ARTIGO 370 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000709-89.2024.8.05.0082, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.